Tribunal: TJDFT
Processo: 0728147-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular a infração pautada no art. 28 da Lei Distrital 239/92, sob o fundamento de inobservância da formalidade da dupla notificação, pressuposto indispensável à validade dos autos infracionais. Alega, em suas razões recursais, que caberia ao autor comprovar os fatos arguidos na inicial. Afirma que o processo administrativo juntado aos autos confirma ter havido a dupla notificação. Pede a reforma da sentença. Sem contrarrazões.
2. Sem razão o recorrente. Nos termos da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”, a fim de assegurar ciência do infrator acerca da imposição da penalidade e de possibilitar o contraditório e a defesa no processo administrativo instaurado com o fito de aplicação da sanção.
3. Dos documentos juntados aos autos, não se consegue constatar o cumprimento da dupla notificação (notificação da infração e da aplicação da penalidade). Dessa forma, mesmo após intimado por duas vezes, o recorrente/requerido não se desincumbiu de demonstrar a efetivação da dupla notificação do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.
4. Ressalta-se que caberia ao réu demonstrar que houve o atendimento à dupla notificação, pois não pode o autor comprovar fato negativo, sob pena de imposição de prova diabólica de impossível produção. Como o autor, ora recorrido, comprovaria que não foi notificado da aplicação da penalidade?
5. Assim, não merece reparos a sentença recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.